Tribunal: TCU
Processo: 033.838/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de evento que para reunir os fandangueiros e a cultura Caiçara das cidades de Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba/PR e Cananéia, Iguape e Ilha Comprida /SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Associação dos Fandangueiros do Município de Guaraqueçaba (CNPJ: 04.437.618/0001-74) e José Eiglmeier (CPF: XXX.718.849-XX), Presidente da instituição, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos, no montante de R$ 200 mil, captados ao abrigo do projeto cultural Pronac 07-0380, cujo objeto foi assim descrito: "Realização de evento que pretende reunir os fandangueiros e a cultura Caiçara das Cidades de Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba/PR e Cananéia, Iguape e Ilha Comprida/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação dos Fandangueiros do Município de Guaraqueçaba (CNPJ: 04.437.618/0001-74) e de José Eiglmeier (CPF: XXX.718.849-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/3/2008 53.477,36 10/4/2008 50.000,00 30/7/2008 96.522,64 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.